Tribunal: STF
Processo: RE 89144
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
PRAZO. CITADOS PARA A AÇÃO DOIS REUS, O PRAZO PARA
CONTESTAR SERÁ COMUM (CPC, ART. 298), INICIANDO-SE COM A JUNTADA, AOS
AUTOS,  DO ÚLTIMO MANDADO  OU  PRECATORIA  CUMPRIDOS  (CPC, ART. 241,
II - IV)  E CONTADO EM DOBRO, SE OS REUS  TIVEREM  DIFERENTES
PROCURADORES  (CPC,ART. 191). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E
PROVIDOS.           .